Tribunal: CARF
Processo: 13807.005859/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005859/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.312 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
INCENTIVOS
FISCAIS.
PROGRAMA
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI). CRÉDITO DE 10% DO IRRF
Cumpridos os requisitos da legislação para a fruição do regime previsto pela
Lei no 11.196, de 2005, deve-se reconhecer o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o conselheiro Lucas
Esteves Borges, substituído pela conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 14-63.146, proferido pela
5a Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005859/2010-51
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de Imposto de Renda Retido
na Fonte, período de apuração agosto a dezembro de 2008, incidente na remessa de
assistência técnica de que trata o inc. IV do art. 504, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR, no valor de R$ 3.084.608,69, apresentada em formulário
impresso em 30/07/2010.
O crédito já teria sido pleiteado no Pedido de Restituição constante da fl. 5 do presente
processo.
O despacho decisório proferido pela Derat São Paulo, fls. 266/271, não reconheceu o
direito creditório, indeferiu o pedido e não homologou a compensação.
A autoridade fiscal ponderou que o contribuinte pleiteava se aproveitar do crédito
previsto no inc. IV, do art. 504, do Decreto no 3000/99, o qual previa que as empresas
que executassem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI –
poderiam se creditar de 20% do imposto retido na fonte incidente sobre o montante
retido ou creditado a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
assistência técnica, prevista em contratos de transferência de tecnologia, averbados nos
termos do Código da Propriedade Industrial.
O contribuinte foi intimado a apresentar a documentação listada na Portaria MF no 267,
de 26 de novembro de 1996.
De posse da documentação, a autoridade fiscal verificou que conforme as Portarias de
aprovação e revogação do benefício, o contribuinte teria o direito de usufruir do
benefício pleiteado entre 11/07/2005 e 30/10/2007, período diverso do requerido no
Pedido de Restituição.
Apesar do interessado alegar migração automática para o regime estabelecido pela Lei
no 11.196/2005, a autoridade frisou que a migração teria que ser solicitada para o
Ministério da Ciência e Tecnologia, e que após aprovação, seria publicada no Diário
Oficial da União.
O contribuinte tomou conhecimento do despacho decisório em 26/11/2013, através da
abertura dos arquivos correspondentes no e-CAC (disponibilizados em 25/11/2013),
sendo que a data da ciência por decurso e prazo foi 10/12/2013.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 276/291, em
26/12/2013, para alegar que teria formalizado pedido de migração do PDTI para o
regime da Lei no 11.196/2005, e que o MCT teria publicado a Portaria 698/2007
acolhendo o pedido, mas que teria mencionado apenas a exclusão do PDTI.
Alegou que a Portaria só teria sido publicada em razão do pedido de migração e que,
portanto, teria efeito não somente determinar a exclusão do PDTI, mas também
reconhecer a migração para o regime da Lei no 11.196/2005.
O contribuinte defendeu que a os efeitos do PDTI permaneceriam mesmo após a
Portaria de exclusão, só cessando com a publicação da portaria de migração, conforme
§2o, art. 15, do Decreto no 5.798/2006.
Solicitou a produção de todas provas admitidas em Direito, especialmente, prova
documental complementar.
Concluiu, para requerer a reforma do despacho decisório, o deferimento do Pedido de
Restituição, a homologação da compensação e o julgamento em conjunto com os
processos no 13807.005861/2010-21 e 13807.005860/2010-86.
Posteriormente, em 18/03/2014, o contribuinte juntou aos autos nova manifestação de
inconformidade, fls. 323/326, para alegar que após diligências junto ao Ministério da
Ciência e da Tecnologia, o MCT teria confirmado sua migração para o regime da Lei no
11.196/2005, sendo que seu nome constaria da lista de beneficiários do programa.
Juntou relatórios anuais de utilização dos incentivos fiscais, expedido pelo MCT, a
decisão e pareceres que teriam determinado sua migração para o novo regime, além de
ofício expedido pelo MCT à RFB acerca da migração.
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

Requereu que se restasse dúvida acerca de sua migração, fosse expedido ofício ao
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/08/2008 a 31/12/2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). CRÉDITO DE 20% DO IRRF.
Não cumpridos os requisitos da legislação, para a fruição do regime previsto pela Lei no
11.196, de 2005, é inviável reconhecer o direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/08/2008 a 31/12/2008
APRESENTAÇÃO
DE
MEIOS
DE
PROVA
FORA
DO
PRAZO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Havendo manifestação de inconformidade tempestiva com apresentação intempestiva de
meios de prova, mas anterior ao proferimento da decisão, devem estes ser acolhidos em
virtude da aplicabilidade do Princípio da Verdade Material no Processo Administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por provimento,
onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Análise do Recurso Voluntário
Resumo dos Fatos
Trata-se de Pedido de Declaração de Compensação, através de formulário em
papel, onde é pleiteado direito creditório de Imposto de Renda Retido na Fonte, no período de
agosto a dezembro de 2008, no valor total de R$ 3.084.608,69, decorrente de remessa a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de assistência técnica, prevista em
contratos de transferência de tecnologia, averbados nos termos do Código da Propriedade
Industrial.
Por meio do Despacho Decisório, não se reconheceu o direito creditório
pleiteado, não homologando, por conseguinte, a compensação pleiteada.
Inconformada com o Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, aduzindo, resumidamente, que teria formalizado pedido de
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

migração do PDTI para o regime da Lei no 11.196/2005, e que o MCT teria publicado a Portaria
698/2007 acolhendo o pedido, mas que teria mencionado apenas a exclusão do PDTI.
A manifestação foi julgada improcedente pelo Colegiado da DRJ, novamente,
por ausência de provas.
Irresignado com a decisão que lhes foi desfavorável, o contribuinte apresenta
recurso voluntário pugnando, ao final, pela procedência do recurso.
Do Mérito
A presente controvérsia resolve-se pela valoração das provas carreadas aos autos
pela recorrente, a fim de verificar se ela teria ou não migrado do PDTI para o regime da Lei no
11.196/05, e, por conseguinte, reconhecer ou não o direito creditório pleiteado.
Tal direito refere-se ao benefício fiscal, previsto no art. 17, V, b, da Lei no
11.196/05 e no art. 504, IV, do Regulamento do Imposto de Renda ( Decreto no 3.000/99):
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: (Vigência)
(Regulamento)
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados ou
registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes
percentuais:
a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008; (Revogado pela de Medida
Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
b) 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013; (Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
Art. 504. Às empresas industriais e agropecuárias que executarem Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI ou Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Agropecuário - PDTA poderão ser concedidos os seguintes incentivos
fiscais, nas condições fixadas em regulamento (Lei no 8.661, de 1993, arts. 3o e 4o, e Lei
no 9.532, de 1997, arts. 2o e 5o):
Crédito do Imposto
IV - crédito, nos percentuais a seguir indicados, do imposto retido na fonte
incidente sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e
de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia,
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial:
a) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
b) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
De acordo com a norma jurídica acima transcrita, foi estabelecido, como benefício
fiscal, o crédito 10% do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os valores remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia, averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial.
Para usufruir desse benefício fiscal, é necessário que o interessado efetue o pedido
de restituição à SRFB, entregando a documentação prevista na Portaria MF 267/96:
Art. 2o O pedido deverá ser dirigido à Unidade Local da Secretaria da Receita Federal
com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente, com a informação do número da
conta-corrente e agência bancária em que a interessada deseja receber o crédito da
restituição, anexado dos seguintes documentos.
I - segunda via do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF,
autenticada mecanicamente, comprovando o recolhimento do imposto;
II - certificado de averbação expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INPI;
III - portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, atestando
que a empresa está habilitada ao benefício, com indicação da data de sua
publicação no Diário Oficial da União;
IV - certidões negativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, conforme estabelece, respectivamente, o art. 60. da
Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e art. 84. , inciso I, alínea "a", do Decreto no 612,
de 21 de julho de 1992;
V - comprovante dos valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes
no exterior.
Exatamente o cumprimento do requisito contido na alínea III, do artigo acima
transcrito é que deve ser analisado de forma que se chegue a conclusão (ou não) de ter o
contribuinte apresentado (ou não) portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia -
MCT, atestando que está habilitada ao benefício.
Nos termos do Despacho Decisório, a recorrente não teria apresentado dita
portaria, concluindo que, como o PDTI da Recorrente teria sido revogado pela Portaria 698/07 e ela
não teria formulado pedido de migração, nem teria apresentado a portaria de migração do PDTI para
o programa de incentivo fiscal previsto na Lei 11.196/05, não faria jus ao benefício fiscal em
questão, uma vez que esta migração não ocorreria de forma automática.
Em resposta, através de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta
que juntou toda a documentação necessária, em especial a emitida pelo MCT, comprobatória da
sua migração para o regime de incentivos da Lei no 11.196/05, estando seu nome, inclusive, na
lista de beneficiários do programa.
Analisando seus argumentos e provas produzidas, a DRJ manifestou-se no sentido
de que somente com a apresentação do Ato Autorizativo da migração, publicado no Diário
Oficial da União, poderia ser reconhecida a migração da Recorrente para o regime de incentivos
fiscais da Lei no 11.196/05.
Penso merecer reparos esta decisão.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente formalizou ao Ministério da
Ciência e Tecnologia - MCT , pedido de migração do PDTI para o regime da Lei 11.196/05, nos
termos do art. 15, §1o, do Decreto 5.798/06:
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, e os projetos aprovados até 31
de dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em vigor na data de publicação
da Lei no 11.196, de 2005.
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

§1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput
deste artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração
para o regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese, apresentar
relatório final de execução do programa ou projeto.
§2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos incentivos
fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no caput, a partir da
data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial da União.
Assim, deve ser afastada a conclusão de que não há pedido formulado ao MCT de
migração do PDTI para o regime da Lei no 11.196/05.
Justamente por ter sido apresentado tal pedido, o MCT publicou a Portaria 698/07,
acolhendo o referido pedido, contudo, apenas mencionou a sua exclusão do regime do PDTI,
silenciando sobre a migração.
Contudo, conforme se depreende da leitura do art. 1o da Portaria 698/07, a
exclusão do PDTI só ocorreu em razão do requerimento de migração do regime do PDTI para o
regime da Lei 11.196/05. Ou seja, a sua exclusão não ocorreu por outro motivo que não fosse a
sua migração para o regime da Lei no 11.196/05:
“Art, 1o Revogar, a pedido da interessada, a Portaria MCT no 452, de 6 de julho de
2005, aprovou o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI de
titularidade da empresa NESTLE BRASIL LTDA (...)”
Assim, em momento algum a Recorrente formulou pedido para que fosse excluída
do PDTI. Com efeito, o comprovante juntado à Manifestação de Inconformidade, o seu pedido
foi única e exclusivamente para que fosse determinada a sua migração.
Tal conclusão não encontra aporte apenas em tal prova.
Conforme se vê dos autos, a Recorrente formulou pedido de esclarecimentos,
perante o MCT, a respeito da sua migração para o regime da lei no 11.196/05:

Em resposta, o MCT lhe informou que, de fato, ocorreu a migração para o regime
da Lei no 11.196/05, estando seu nome na lista de beneficiários do Programa, constante dos
relatórios anuais de utilização dos incentivos fiscais, conforma a seguir demonstrado:
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

Veja-se que a resposta formal concedida pelo FINEP foi expressa ao dizer que a
Recorrente era beneficiária dos incentivos fiscais e que constava da relação de empresas
constante dos relatórios anuais.
Afirma a recorrente que, em diligência ao MCT, foi informada que o documento
comprobatório da sua inclusão no regime da Lei no 11.196/05 é o relatório anual emitido pelo
MCT, inexistindo um Ato Autorizativo publicado no Diário Oficiao da União, seja para a
Recorrente, seja para qualquer outra empresa.
Em outras palavras, o MCT não publica no Diário Oficial o Ato Autorizativo, mas
publica o relatório anual com os beneficiários. Todavia, o que importa é que o MCT faz com que
seja de conhecimento público que a Recorrente faz jus ao regime da Lei no 11.196/05.
Para comprovar que a Recorrente efetivamente faz jus aos beneficiários da Lei no
11.196/05 e que foi deferida a sua migração, conforme faz prova os relatórios anuais de
utilização dos incentivos fiscais que, como dito, são emitidos e publicados pelo MCT:
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

Independente da forma, se a migração é feita pelo CMT por meio de publicação
de Ato Autorizativo em Diário Oficial ou em relatório emitido e publicado, o que interessa é que
está absolutamente comprovado pelo órgão competente (MCT) que a Recorrente faz jus ao
regime de incentivos da Lei no 11.196/05.
Como se vê, se o próprio MCT afirma que a migração é levada ao conhecimento
público por meio do referido relatório e não pela publicação do ato autorizativo, não há que se
exigir um documento que, em verdade, inexiste (ou parece inexistir).
Além dos documentos mencionados, há nos autos ainda cópia de ofício que
comprova que o MCT informou aos respectivos órgãos a respeito da migração da Recorrente
para o regime da Lei no 11.196/05:

Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005859/2010-51

Portanto, pela valoração das provas produzidas, reconheço que resta comprovado
que o MCT deferiu o pedido de migração da Recorrente para o regime da Lei no 11.196/05,
independentemente da formalização da referida migração por ato autorizativo publicado no
Diário Oficial.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital